Tribunal: TJMT
Processo: 1047653-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047653-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Nulidade, Citação, Causas Supervenientes à Sentença, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR SANTOS DORILEO - CPF: 474.718.831-20 (AGRAVANTE), ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (AGRAVADO), VANESSA CAMARGO MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PAULO CESAR SANTOS DORILEO

APELADO:
ARAISA FERREIRA DE SOUSA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. MIGRAÇÃO PARA O PJE. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LIQUIDAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL PENHORADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais posteriores à migração do feito físico para o sistema
PJe
, sob alegação de que apenas um dos quatro advogados constituídos passou a receber intimações, e que, na sequência, deferiu a liquidação das cotas de capital penhoradas junto à UNICRED Mato Grosso, até o limite do crédito
exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos, após a migração do processo ao sistema eletrônico, configura nulidade processual; (
ii
) se a ausência de arguição tempestiva do vício implica preclusão; e (
iii
) se é regular o deferimento da liquidação das cotas de capital penhoradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC/2015, a nulidade por ausência de intimação exclusiva somente se configura quando houver requerimento expresso nesse sentido. Inexistente pedido de intimação exclusiva, reputa-se válida a comunicação processual realizada em nome de qualquer dos advogados regularmente constituídos.

4.
O art. 282, § 1o, do CPC/2015 consagra o princípio segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. A parte agravante não indicou ato processual que deixou de praticar nem prazo cuja fruição tenha sido inviabilizada, evidenciando-se, ao contrário, o efetivo acompanhamento do feito por patrono regularmente cadastrado.

5.
A nulidade foi arguida apenas após o deferimento da liquidação das cotas penhoradas, não tendo sido suscitada na primeira oportunidade em que cabia à parte se manifestar, operando-se a preclusão, nos termos do art. 278 do CPC/2015. A retenção estratégica do vício configura nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação processual.

6.
Regular a determinação de liquidação das cotas de capital penhoradas, porquanto efetivada a constrição e inexistente impugnação tempestiva, observando-se o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação realizada em nome de um dos advogados regularmente constituídos, inexistindo nulidade sem requerimento expresso de intimação exclusiva e sem demonstração de prejuízo. 2. A arguição tardia de vício processual caracteriza preclusão e configura nulidade de algibeira. 3. É regular a liquidação de cotas de capital penhoradas quando ausente impugnação tempestiva à constrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 272, § 5o, 278, 282, § 1o, e 797.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000874-77.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Cesar Santos
Dorileo
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021875-32.2014.8.11.0041, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem — no qual se alegava nulidade dos atos processuais posteriores à migração do processo físico para o sistema
PJe
— e, na sequência, deferiu a liquidação das cotas de capital penhoradas junto à UNICRED Mato Grosso, até o limite do crédito exequendo.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta o agravante, em síntese, que, à época da propositura da ação sob a égide do CPC/1973, foram constituídos quatro advogados, mas, após a digitalização do feito, apenas um patrono foi cadastrado no sistema eletrônico, passando a receber isoladamente as intimações processuais.

Afirma
que tal circunstância comprometeu o contraditório e a ampla defesa, pleiteando a declaração de nulidade dos atos praticados após a migração e a restituição dos prazos processuais.

O pedido liminar foi analisado em plantão, conforme decisão de ID.
339554394.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
338930359
).

A agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defendendo a validade das intimações realizadas em nome de um dos advogados constituídos, a inexistência de pedido expresso para intimação exclusiva e a ocorrência de preclusão.

(ID 343433397)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PAULO CESAR SANTOS DORILEO

APELADO:
ARAISA FERREIRA DE SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Cesar Santos
Dorileo
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021875-32.2014.8.11.0041, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem — no qual se alegava nulidade dos atos processuais posteriores à migração do processo físico para o sistema
PJe
— e, na sequência, deferiu a liquidação das cotas de capital penhoradas junto à UNICRED Mato Grosso, até o limite do crédito exequendo.

Pois bem. Passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Da alegada nulidade processual e da imprescindível demonstração de prejuízo.

A controvérsia devolvida a exame restringe-se à verificação acerca de eventual nulidade decorrente da realização de intimações exclusivamente em nome de um dos advogados constituídos pelo executado, após a migração do feito físico para o sistema
PJe
, e se tal circunstância teria o condão de invalidar os atos subsequentes, inclusive a liquidação das cotas de capital objeto de penhora.

A decisão recorrida, contudo, não merece censura.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi distribuída no ano de 2014, sob a égide do CPC/1973, oportunidade em que o executado constituiu quatro patronos, regularmente habilitados por meio de instrumento procuratório.

Após a digitalização do processo e sua inserção no sistema
PJe
, constatou-se que apenas um dos advogados foi devidamente cadastrado na plataforma eletrônica, passando a receber as comunicações processuais. Ainda assim, consoante consignado na decisão agravada, as partes foram formalmente cientificadas acerca da migração, nos termos da Portaria Conjunta no 371/PRES-CGJ do TJMT, sendo-lhes assegurado prazo para eventual apontamento de inconsistências.

Nada obstante, o executado permaneceu inerte, vindo a suscitar a alegada nulidade apenas após a determinação de liquidação das cotas de capital penhoradas, inexistindo qualquer impugnação anterior quanto à forma das intimações realizadas.

A parte agravante sustenta ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Todavia, não indica de maneira objetiva qual ato processual deixou de praticar, qual prazo perdeu ou qual defesa restou inviabilizada em razão de a intimação ter sido direcionada a apenas um dos patronos.

O ordenamento processual brasileiro consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 282, §1o, do CPC, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

No caso concreto, tal demonstração inexiste. Ao revés, verifica-se que o advogado regularmente cadastrado apresentou manifestações nos autos, o que evidencia o acompanhamento processual e afasta qualquer alegação de cerceamento.

Prosseguindo, n
o que concerne ao art. 272, §5o, do CPC, o dispositivo estabelece que a nulidade somente se configura quando houver requerimento expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinados advogados e tal determinação não seja observada.

A interpretação literal, sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que, havendo pluralidade de procuradores regularmente constituídos e inexistindo pedido específico de intimação exclusiva, reputa-se válida a comunicação realizada em nome de qualquer deles. A finalidade do dispositivo é resguardar a parte de eventual prejuízo quando houver delimitação expressa do patrono responsável pelo acompanhamento processual, o que não se verifica na hipótese.

Assim, sob a perspectiva normativa e fática, a intimação dirigida a um dos advogados constituídos não afronta o art. 272, §5o, do CPC, tampouco enseja nulidade.

2. Da preclusão e da vedação à denominada nulidade de algibeira.

Outro ponto relevante refere-se ao momento em que a nulidade foi arguida.

O art. 278 do CPC dispõe que a parte deve suscitar a nulidade na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. No caso, a migração do processo para o ambiente eletrônico ocorreu há significativo lapso temporal, tendo sido oportunizada manifestação às partes acerca da digitalização. Ainda assim, não houve insurgência naquele momento.

A alegação somente foi formulada após a determinação de liquidação das cotas de capital, revelando conduta processual incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação. A jurisprudência é firme ao repelir a
chamada “nulidade de algibeira”, caracterizada pela retenção estratégica de vício processual para ser invocado apenas quando conveniente à parte.

Outrossim, tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência dominante deste Sodalício, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE. DESPROVIMENTO.

[...] Tese de julgamento: 1. A citação realizada por Oficial de Justiça através do aplicativo WhatsApp, em conformidade com a Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, é válida quando utilizado número de telefone indicado na própria petição inicial. 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, ainda que para arguir a nulidade da citação, supre eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, §1o, do CPC/15. 3.
A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.-

(N.U 1000874-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

À luz da ponderação entre os princípios do contraditório e da segurança jurídica, impõe-se privilegiar a estabilidade dos atos processuais regularmente praticados, sobretudo quando ausente prova de prejuízo e evidenciada a inércia da parte em momento oportuno.

3. Da regularidade da liquidação das cotas de capital penhoradas.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise da liquidação das cotas de capital penhoradas junto à UNICRED, deferida até o limite do crédito exequendo.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a penhora foi regularmente determinada e efetivada, com a devida intimação do executado. O art. 797 do CPC consagra o princípio segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor, sendo a expropriação dos bens constritos consequência lógica e necessária do procedimento executivo.

Não há ilegalidade no deferimento da liquidação, mormente diante da ausência de impugnação tempestiva à constrição anteriormente realizada.

Em síntese, não houve requerimento expresso de intimação exclusiva; a comunicação processual dirigida a um dos advogados regularmente constituídos é válida; inexiste demonstração de prejuízo concreto; a nulidade foi arguida tardiamente, operando-se a preclusão; e a liquidação das cotas penhoradas configura ato regular no curso da execução.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Por fim, c
onsiderando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026